Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704343-67.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MICHAEL MARQUES PEREIRA DESPACHO O MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS interpôs apelação contra a sentença que absolveu MICHAEL MARQUES PEREIRA da imputação de prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Tendo em vista que a defesa do réu deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (certidão de ID 29582211), encaminhem-se os autos para a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para que apresente as contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador